Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700766-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, ALBERTO ALYSSON GAMA SERRA, GILSON COELHO DE MACEDO, GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MIRIAN SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ERNANE ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos de declaração opostos por MIRIAN SANTOS. Os apelados foram intimados a se manifestar em contrarrazões (ID 23848422), tendo Mirian Santos apresentado sua manifestação no ID 23848428. Nesse cenário, à Secretaria para certificar se houve o transcurso do prazo para os apelados GILSON COELHO DE MACEDO e GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2021 16:13:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator